Tribunal: TJSP
Processo: 2295280-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2295280-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante C.R. BABO
COM. DE VEÍCULOS E REPRESENTAÇAO COMERCIAL ME, são agravados
JAYNE DA SILVA SANTOS e JOABES HENRIQUE DE LIMA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295280-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31527
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2295280-82.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Jacareí (proc. no 1003970-90.2020.8.26.0292)
Agravante: C.R. Babo Com. de Veículos e Representação Comercial ME.
Agravados: Jayne da Silva Santos e outro
Juiz de 1a Instância: Mauricio Brisque Neiva
Voto n° 31527.
- Compra e venda - A decisão que determina realização de
perícia, com rateio dos honorários periciais entre as partes
não é agravável, porque não houve redistribuição dos ônus
da prova e a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art.
1.015 do CPC - Agravo não conhecido.
Ré em ação de "indenização de dano material e
moral", a agravante rebela-se contra a r. decisão de fls. 107/108, integrada
por embargos de declaração (fl. 113), que saneou o feito e determinou, de
ofício, a realização de prova pericial, nomeou perito e definiu que os seus
honorários sejam rateados na mesma proporção pelas partes, nos termos
do art. 95 do CC, observando-se que os autores são beneficiários da justiça
gratuita.
Sustenta a agravante que: a) é inaceitável a
assertiva de que a perícia foi designada de ofício e, por essa razão, os
honorários devem ser rateados, porque os autores pediram a realização de
perícia desde o início; b) o adiantamento dos honorários periciais deve ser
atribuído exclusivamente aos agravados, que pediram a realização da
perícia. Pede a reforma da decisão agravada para afastar a sua
responsabilidade pelo pagamento parcial dos honorários periciais.
Recurso
tempestivo.
A
agravante
pediu
a
concessão do benefício da justiça gratuita na inicial do agravo (fl. 4 do
agravo).
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295280-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31527
3
Apenas para o fim de interposição deste agravo,
concedo à agravante o benefício da justiça gratuita, observando que ela
deverá formular o pedido em 1o grau, oportunidade em que deverá
comprovar fazer jus a ele, e, se não o fizer, deverá recolher as custas
atinentes ao agravo.
A agravante volta-se contra a parte da decisão
agravada que determinou o rateio dos honorários periciais.
A decisão agravada não é recorrível por meio de
agravo de instrumento, porque não está inserida nas hipóteses de
cabimento do recurso na fase de conhecimento.
O Código de Processo Civil de 2015 limitou o
cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII
e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que
delibera sobre o custeio dos honorários periciais, não se tratando, por outro
lado, da hipótese prevista no inciso XI do referido artigo que trata de
“redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o.
Sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL MEDINA: “O
agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei.
Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de
instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais
hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do CPC/2015). (..) As decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento que não sejam imediatamente recorríveis (por agravo de
instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015), poderão ser impugnadas, posteriormente, por
ocasião da apresentação das razões ou contrarrazões de apelação (cf. §§ 1o e 2o do art.
1.009 do CPC/2015).” (1)
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
“A decisão de fls. 31/32 reconheceu de ofício a incompetência do Juízo da
Comarca de São José do Rio Preto e determinou a remessa dos autos a uma das
varas cíveis da Comarca de Campinas, foro onde está domiciliado o autor e no
qual o acidente ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295280-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31527
4
(...)
A reforçar tal entendimento, o precedente colacionado por Theotônio
Negrão: “O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada
nos incisos e no § ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada,
não cabe” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47a
edição, nota 1a ao artigo 1.015, pág. 933).
Trata-se de adoção de novo posicionamento do legislador por meio do qual
se procurou reduzir os casos em que o recurso de agravo de instrumento pode
ser interposto, o que não significa que tal questão tenha sido afastada de possível
apreciação em segunda instância.
Caberá ao agravante, se assim entender necessário, invocar a matéria aqui
impugnada (declinação de competência) em razões ou contrarrazões de
apelação, nos termos do que dispõe o § 1o do artigo 1.009 do Código de
Processo Civil (“As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a
seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela
preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente
interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”).
Novamente de acordo com o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery, “Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição,
que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença
(CPC 203, §1o, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203,
§2o), em regra, não poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas
razões ou nas contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão
preliminar independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da
sentença posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o
sistema prevê a impugnabilidade em separado de algumas decisões
interlocutórias, descritas em 'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de
agravo de instrumento (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, São
Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.053).
As circunstâncias acima autorizam, pois, a conclusão de que o manejo de
agravo de instrumento na hipótese em apreço é mesmo descabido e revela
inobservância
da
técnica
processual.”
(Agravo
interno
no
2088006-
90.2016.8.26.0000/50000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
15.6.2016).
Não se desconhece que o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2295280-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31527
5
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a
urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual
recurso de apelação.
Deste modo, não cabe agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que determina a realização de perícia, com
rateio dos honorários, nos termos do art. 95, 2a parte, do CPC.
Diante do exposto, não conheço do agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 In Direito Processual Civil Moderno - De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da
Mediação), Ed. RT, 2015, pág. 1230/1231.